Tribunal: TJMT
Processo: 0006396-04.2014.8.11.0007
Órgão julgador: MARCIO APARECIDO GUEDES
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2020-06-03
Data de publicação: 2020-06-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

0006396-04.2014.8.11.0007
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Competência, Indenização por Dano Moral]

Relator:
Des(a).
MARCIO APARECIDO GUEDES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO]

Parte(s):

[JAZIR OLIVEIRA DE SANTANA - CPF: 384.606.961-20 (APELANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA APARECIDA RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
À unanimidade proveu o recurso

E M E N T A

PROCESSO CIVIL – APELAÇÃO CÍVEL – RESPONSABILIDADE CIVIL OBJETIVA – ESTADO DE MATO GROSSO – PRISÃO ILEGAL – ERRO JUDICIÁRIO – DANOS MORAIS CONFIGURADOS – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Colhe-se da inicial que o ora apelante ajuizou ação de indenização por danos morais, tendo em vista que foi preso durante 3 (três) meses de forma equivocada.

O apelante logrou êxito em comprovar o equívoco cometido em prisão dirigida. Corrobora o erro judiciário, a própria decisão da magistrada competente, revogando a prisão, em consonância ministerial.

Configurado o dano moral, o valor indenizatório deve observar, além do caráter reparatório da lesão sofrida, o escopo pedagógico-punitivo da indenização, cabendo, assim, ao prudente arbítrio dos juízes a adoção de critérios e parâmetros que norteiem as indenizações, a fim de evitar que o ressarcimento se traduza em arbitrariedade.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de apelação cível interposto por Jazir Oliveira Santana, contra sentença prolatada nos autos da Ação de Indenização por Danos Morais
movida pelo apelante face do Estado de Mato Grosso
, autuada sob o no 0006396-04.2014.8.11.0007,
em face da sentença proferida pelo Juízo da 2a Vara Cível da

Comarca de Alta Floresta, que julgou improcedente o pedido inicial. (Id.3980764)

Nas razões de recurso (Id.3980765), o apelante aduz que
o erro do Judiciário consistiu em decretação da prisão quando o apelante estava cumprindo a sanção de 13 anos e 06 meses imposta em sentença criminal transitada em julgado, em regime menos severo, e que no presente caso, o ato estatal eivado de ilegalidade e combatido neste processo foi praticado com a participação auxiliar e prévia do servidor, para enfim assinar a determinação que ensejou a situação em comento, qual seja

a prisão ilegal, pois em atos como estes deve haver uma consulta prévia da situação processual do réu para subsidiar a decisão judiciária estatal.

Prossegue, afirmando que diante dos fatos, trata-se de erro judiciário indenizável com base na teoria objetiva da responsabilidade civil do Estado, tendo em vista que restou evidenciado que o erro partiu do judiciário como um todo e não somente do magistrado prolator da decisão.

Combate também que o apelante cumpriu devidamente o tempo determinado em regime fechado, iniciou o regime semi aberto em 29/11/2011, e, por um erro do magistrado à época, que não vislumbrou que o apelante já estaria cumprindo devidamente o executivo de pena provisório, tendo inclusive o referido erro reconhecido tanto pela magistrada competente, como também pelo Ministério Público da Comarca.

Por fim, reforça que diante do ato ilegal em tela ter sido praticado pelo judiciário e não estritamente pelo magistrado, implica responsabilização do Estado, pois praticado pelos seus agentes, com fulcro no art. 37, §6° da Constituição Federal, devendo portando ser condenado ao pagamento de indenização moral.

Em contrarrazões (Id. 3980768), o apelado defende o acerto da sentença, pugnando pelo desprovimento do apelo.

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, deixa de emitir parecer por não vislumbrar interesse processual. (Id. 5526872)

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Intimem-se.

Cumpra-se.

Cuiabá-MT, 13 de março de 2020.

MARCIO APARECIDO GUEDES

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/06/2020